Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734601-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZELIA DE LOURDES MORBACH DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ROZELIA DE LOURDES MORBACH DE MEDEIROS E HORÁCIO DE REZENDE NETO contra sentença da 1a Vara de execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, “por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da irregularidade da representação processual da parte autora, assim como pelo reconhecimento da coisa julgada” (ID 42966423). Requerem os apelantes os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recurso ou, alternativamente, realizarem o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator